Tribunal: TJBA
Processo: 0512990-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512990-94.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PLAYLAND ENTRETENIMENTO LTDA. Advogado(s):THIAGO RIBEIRO DE SOUZA CAMPOS MUNIZ BARRETTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a existência de transação decorrente da adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, e afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de que esses já estariam abrangidos pelo acordo administrativo celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, após instaurar ação anulatória de débito fiscal, desiste da demanda em razão de adesão a programa de parcelamento fiscal que já prevê, expressamente, o pagamento de honorários à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 4º da Lei Municipal nº 9.490/2019 estabelece que os honorários advocatícios incidem sobre os débitos incluídos no PPI, sendo devidos em razão do procedimento de cobrança da Dívida Ativa, o que inclui a atuação da Procuradoria Fiscal no âmbito administrativo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400, firmou o entendimento de que não cabe a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal da União quando há adesão do contribuinte a programa de parcelamento e consequente desistência da ação. A razão de decidir — fundada nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da proporcionalidade e na própria finalidade dos programas de regularização fiscal — aplica-se, por analogia, ao caso em exame. Isso porque o Município de Salvador, ao instituir o Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), também previu expressamente a cobrança de honorários advocatícios como encargo destinado a remunerar a atuação da Procuradoria Fiscal, afastando a possibilidade de nova exigência judicial pelo mesmo título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adesão a programa de parcelamento fiscal que prevê expressamente o pagamento de honorários advocatícios exclui a possibilidade de nova condenação à verba sucumbencial em ação anulatória extinta por desistência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, § 4º; CC, art. 843; Lei Municipal de Salvador nº 9.490/2019, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Tema 400, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/04/2015. TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 0512807-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 06/11/2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2354050-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 13/01/2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 0836888-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 28/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512990-94.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PLAYLAND ENTRETENIMENTO LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora